Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714332-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ocorrência de prescrição (ID 154096196 da origem). O agravante aduz que o DF apenas alega em sua impugnação que ocorreu citação e penhora de bens, sem o transcurso da prescrição intercorrente, mas não juntou qualquer prova de suas alegações. Aponta que não ocorreu comparecimento espontâneo porque se manifestou nos autos, em 08/10/2001, somente para solicitar o pagamento dos débitos por meio de compensação de créditos tributários. Ressalta que, mesmo que seja considerado comparecimento espontâneo, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente suscitada somente teria ocorrido em dezembro de 2010. Afirma que as telas do SITAF juntadas pelo DF não comprovam a existência de parcelamento e somente apontam que os débitos eram exigíveis (código 38), evidenciando contradição porque o débito parcelado não pode ter exigibilidade plena. Registra que a comprovação do parcelamento demandava a juntada de processo administrativo em que seja comprovada a homologação tácita ou expressa do requerimento, bem como os períodos de suspensão. Afirma que a demora na manifestação nos autos por 11 anos não pode ser atribuída ao Poder Judiciário porque o princípio do impulso oficial não é absoluto. Defende que deve ser concedido efeito suspensivo porque foi comprovada a ocorrência de prescrição e a eventual expropriação de bens pode causar prejuízo de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a prescrição da pretensão de execução do crédito tributário dos autos originários. Preparo regular (ID 57763690). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a manutenção da decisão implicará em atos de busca, constrição e expropriação de bens, o que não só provocará prejuízo ao executado, na eventualidade de provimento do recurso, como também custos ao Poder Judiciário, caso as medidas realizadas devam ser desfeitas. Além disso, a verificação da ocorrência ou não da prescrição apontada depende da apreciação cuidadosa dos autos pelo órgão colegiado. Dessa forma, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora